Tribunal: TJMT
Processo: 1017792-27.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017792-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (RECORRENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A falta de comunicação prévia quanto ao cancelamento do cartão de crédito caracteriza falha na prestação do serviço, violando o artigo 10, §1º, I, da Resolução nº 96/2021 do Banco Central e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A ausência de notificação adequada, comprovada pela inexistência de prova de envio com antecedência mínima de 30 dias, gera o dever de indenizar por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017792-27.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco C6 S/A

Recorrido(s):

Felipe Cardoso de Souza Higa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
OPINO
por
JULGAR PARCIALEMNTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para
CONDENAR
a parte promovida a pagar à parte promovente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 240, do CPC c/c art. 405, do CC);

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”.

Em suas razões recursais, o banco argumentou a regularidade da redução do limite, citando monitoramento contínuo e a necessidade de readequação do crédito devido à incompatibilidade entre a renda declarada e o fluxo financeiro. Defendeu que a comunicação prévia foi feita conforme a legislação e não houve falha no serviço ou ato ilícito que justificasse a indenização. Pugnou pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório por danos morais de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença

Na petição inicial, o autor alegou cancelamento unilateral e sem aviso prévio de seu cartão de crédito e limite do cheque especial, o que lhe causou constrangimentos. Argumentou que, apesar de estar adimplente, o banco reduziu seu limite sem justificativa, violando o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução 96/2021 do Banco Central. Solicitou indenização por danos morais.

Pois bem. Embora o banco afirme que enviou a notificação prévia, o autor informa que não a recebeu, salientando ainda que a Resolução 96/2021, artigo 10º, §1º, I, determina que a notificação deve ser enviada no prazo mínimo de 30 dias,
in verbis:

“Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve, em relação aos titulares das contas, ser compatível com, no mínimo:
(Redação dada, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

I - o perfil de risco;
(Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

II - a qualificação, incluindo a sua capacidade financeira, nos termos da regulamentação vigente que disciplina os procedimentos destinados a conhecer os clientes;
(Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

III - a existência de vulnerabilidades associadas; e
(Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

IV - demais produtos e serviços e operações de crédito contratados pelo titular, inclusive em outras instituições, no que couber.
(Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e

II - majoração, ser condicionada à prévia aquiescência do titular da conta.”

Pelo que se vê do
print
que o banco alega ser a prova da notificação, consta que, em tese, ela foi enviada na mesma época que o cartão foi cancelado, isto é, outubro/2022, portanto, em desacordo com a determinação contida nessa Resolução.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A falta de notificação prévia do consumidor quanto ao cancelamento do cartão de crédito, representa falha na prestação do serviço, devendo o dano moral ser indenizado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO UNILATERALMENTE. CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPOSTA PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1000639-79.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, deve ser mantido, por estar dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024